Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0741223-51.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EMILLY CRISTINA CAETANO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal proposta por EMILLY CRISTINA CAETANO LIMA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio do qual requer a rescisão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 41933889), mantida pela egrégia Terceira Turma Criminal em sede de apelação (Num. 41933891). Extrai-se dos autos (Num. 41933876) que a requerente foi denunciada como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por ter, no dia 29/07/2021, sido presa em flagrante enquanto vendia e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, substâncias entorpecentes, conforme narrativa descrita nos seguintes termos: “No dia 29 de julho de 2021 (quinta-feira), por volta das 21h, no Setor N, QNN 3, Conjunto D, em via pública, Ceilândia/DF, a denunciada, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu ao usuário GIOVANNY JUNIO DOS SANTOS CARVALHO, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, de 0,29g (vinte e nove decigramas) e guardava em um buraco do meio-fio, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo o total de 1,63g (um grama e sessenta e três centigramas), conforme o Laudo Pericial Preliminar n.o 4.093/2021 (ID 98941965). No dia, local e horário acima indicados, com o intuito de reprimir o uso e comércio de entorpecentes, os agentes de polícia da Seção de Repressão à Drogas da 15a DP realizavam campana velada no conhecido ponto de drogas, em Ceilândia Norte/DF. Durante o monitoramento, avistaram um grupo de mulheres em atitude suspeita, em comportamento típico de tráfico de drogas. O grupo abordava os transeuntes em via pública, ocasião em que havia troca de objetos entre si. Em dado momento, os policiais civis viram e filmaram o momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como GIOVANNY JUNIO DOS SANTOS CARVALHO, adquiriu entorpecentes com uma mulher e saiu em direção à QNM 04. GIOVANNY fora abordado pelos policiais, os quais encontraram uma porção de cocaína com o referido indivíduo. Indagado pelos policiais a origem da droga, disse que adquiriu de uma mulher na QNN 3, por R$ 20,00 (vinte reais) e que se destinava ao consumo pessoal. Os agentes de polícia, então, retornaram ao local da transação e abordaram a mulher indicada pelo usuário, sendo ela a ora denunciada. Os policiais encontraram, ainda, porções da droga em um buraco próximo ao meio fio. A denunciada foi presa em flagrante no local dos fatos e encaminhada à Delegacia de Polícia, a qual fez uso do seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial.” Após regular instrução do feito, foi proferida sentença (Num. 41933889), que condenou a requerente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade aplicada à denunciada por 01 (uma) pena restritiva de direitos. O recurso de apelação interposto pela requerente foi parcialmente conhecido e desprovido pela 3a Turma Criminal deste e. Tribunal (Num. 41933891), tendo a sentença recorrida e aludido aresto transitado em julgado para a defesa em 21/11/2022 (Num. 41933891, pág. 28). Contudo, ainda inconformada, a requerente, por meio da presente revisão criminal (Num. 41933871), alega que o substrato fático produzido nos autos deve ser revisto, a fim de que seja absolvida. Assevera que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, uma vez que o vídeo juntado pela acusação foi analisado erroneamente, não tendo o magistrado sentenciante percebido que o suposto usuário seria, na verdade, companheiro da requerente. Aduz que as fotos juntadas nestes autos confirmam essa informação, demonstrando que a pessoa apontada pela polícia como sendo usuário era na verdade o namorado da peticionária, o que, por si só, afasta qualquer conduta ilícita. Ressalta que nada de ilícito foi encontrado com a requerente, nem mesmo dinheiro, e que o entorpecente apreendido foi encontrado na rua, em local distante daquele em que a peticionária estava. Pugna pela revisão da sentença recorrida, com consequente absolvição da requerente. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da ação revisional, entendendo tratar-se de pedido de reexame em que não foram trazidas aos autos novas provas que pudessem dar-lhe sustentação (Num. 42252793). É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir o caso é de indeferimento da inicial. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. Do exame da inicial, nota-se que a requerente se insurge em relação à forma como as provas carreadas ao feito foram analisadas, por considerar que o magistrado prolator da sentença não teria observado que o suposto usuário, na verdade, seria o namorado/companheiro da peticionária. Afirma que a requerente, na data dos fatos, estava tão somente bebendo com outras mulheres, e que a polícia acreditou que estava havendo uma negociação de entorpecentes, quando na verdade era apenas um casal conversando e recebendo objeto um do outro. Do exposto é possível notar que a requerente pretende, ao fim e ao cabo, uma releitura do contexto probatório à luz de sua conveniência, desconsiderando toda a análise promovida ao longo da instrução e julgamento. No entanto, da narrativa por ela apresentada não se evidencia a presença de fatos ou argumentos novos, aptos a ensejar a revisão pretendida. Conforme restou comprovado à luz da prova produzida nos autos, a requerente foi flagrada enquanto comercializada substâncias entorpecentes, tendo essa mercancia ilícita restado demonstrada a partir das declarações prestadas pelos agentes de polícia encarregados do flagrante e dos arquivos de mídia do local dos fatos (Num. 118909630 a 118909634, originários). Dos arquivos, é possível verificar a situação narrada pelos agentes de polícia, no sentido de que a requerente abordava transeuntes em via pública (a exemplo da retratada no arquivo de Num. 118909631, originário). Além disso, conquanto a peticionária queira fazer crer que a situação registrada no arquivo de Num. 118909634 (originário) retrate apenas um casal conversando e recebendo objeto um do outro, cabe ressaltar que com o indivíduo flagrado na imagem, posteriormente identificado como Giovanny Junio dos Santos Carvalho, foi encontrada uma porção de cocaína, tendo ele, em seu depoimento prestado em sede policial (Num. 41933875, pág. 3), informado que havia adquirido o entorpecente de uma mulher e abordado pelos policiais assim que saiu do local. Insta salientar, ademais, que Giovanny não fez qualquer alusão ao relacionamento que a requerente afirma ter com ele, tendo ela própria, em seu depoimento judicial (transcrito na sentença recorrida – Num. 41933890, pág. 3), afirmado que “manteve um relacionamento amoroso com Giovanny por quase um ano, mas que não estão mais juntos há alguns meses”, tendo essa informação restado confirmada pela testemunha Vitória de Jesus (conforme transcrição contida na sentença - Num. 41933890, pág. 4), no sentido de que “Giovanny namorou com Emilly por aproximadamente 1 (um) ano.” Nota-se, portanto, que a requerente busca o reexame das provas à luz de uma nova versão fática, por ela engendrada, e que não se sustenta nem mesmo em suas declarações prestadas em juízo, oportunidade em que esclareceu que na data dos fatos não se relacionava com o indivíduo junto ao qual foi flagrada repassando o entorpecente apreendido em seguida. Ao tratar sobre a revisão criminal, o artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece expressamente que “não será admissível a reiteração de pedido, salvo se fundado em novas provas”. Assim, a presente ação autônoma de impugnação não reúne condições para prosseguir, porquanto ausente prova pré-constituída indispensável à sua análise. Conclusão Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL da ação revisional, nos termos do art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator